Tribunal: TJSP
Processo: 1005946-94.2019.8.26.0510
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação das lesões (membro superior esquerdo), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação das lesões (membro superior esquerdo), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1005946-94.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ADÍLSON LUIZ MODESTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005946-94.2019.8.26.0510 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005946-94.2019.8.26.0510 – Rio Claro.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Recdo. Adilson Luiz Modesto.
Interessado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Joelis Fonseca.
Voto no 36.926.
Vistos.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

Acidente
típico

Comprovação das lesões (membro superior esquerdo), do nexo
causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o
trabalho Auxílio-acidente devido Recurso oficial, único
interposto, parcialmente provido.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls.120/121, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação proposta por Adilson Luiz Modesto em face do Instituto
Nacional do Seguro Social INSS e condenou a autarquia no pagamento de
auxílio-acidente de 50% do salário de benefício a partir do dia seguinte à
cessação do benefício de auxílio doença; abono anual; prestações atrasadas
corrigidas e acrescidas de juros moratórios; e honorários advocatícios a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005946-94.2019.8.26.0510 -Voto no
3
fixados em liquidação, submetendo-se ao reexame necessário.
Não há recurso das partes.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor que, em razão de acidente do trabalho
ocorrido no dia 16/11/2012, sofreu lesões no braço e antebraço esquerdos,
que o incapacitam para o trabalho.
A prova técnica realizada pelo dr. Nestor Colletes
Truite Jr. constatou que o segurado, em decorrência do acidente, sofreu
esmagamento de partes moles do membro superior esquerdo.
Ao exame físico observou o expert, in verbis:
“Cicatrizes cirúrgicas em faces lateral e medial do membro
superior esquerdo (37 e 32 cm de extensão, respectivamente), com
cotovelo artrodesado [sem movimento a 90o, artrodese de punho
esquerdo e mão em garra (lesão inclusive nervosa], sem
capacidade de preensão de objetos.” (fls.110)
O nexo causal foi reconhecido pela perícia e
suficientemente comprovado com a documentação carreada aos autos.
Por fim, o perito judicial concluiu pela incapacidade
parcial e permanente do autor para o exercício da atividade laborativa habitual
(encarregado de produção em indústria ceramista).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005946-94.2019.8.26.0510 -Voto no
4
Nestes termos, de rigor, a concessão de auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e
alterações posteriores).
É devido também o abono anual por força do disposto
no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença (14.02.2019 fls. 25).
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”)
é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C.
STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até
ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, o disposto
no artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005946-94.2019.8.26.0510 -Voto no
5
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta
e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá
ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que
vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios não comportam alteração.
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial, único interposto,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C.
STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-
síntese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005946-94.2019.8.26.0510 -Voto no
6
1 - Número do processo:
1005946-94.2019.8.26.0510
2 - Nome do segurado:
Adilson Luiz Modesto
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
14.02.2019 fls. 25
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)